Tribunal: TJMT
Processo: 0021405-74.2009.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021405-74.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, negou provimento ao recurso da DCP Maquinas e Veículos LTDA ; proveu do ESTADO DE MATO GROSSO, e não conheceu da remessa necessária.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS –
REMESSAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A DEMONSTRAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RETORNO – LEGALIDADE NA COBRANÇA DO IMPOSTO – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A remessa de mercadorias para demonstração que não retornar ao estabelecimento de origem no prazo de 60 dias configura fato gerador do ICMS.

2- A autora não demonstrou o retorno das mercadorias, a afastar a incidência do tributo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO
No 21405-74.2009.811.0041 - Cód. 385561

RECORRENTES:

DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS:

DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível
interpostos por
DCP Máquinas e Veículos Ltda., e pelo Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal e de Débito Tributário no 389/2009, 21405-74.2009.811.0041 - cód. 385561, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para
ANULAR o lançamento tributário referente à n. 110769, emitida pelo fornecedor MERCADÃO TRATORES RIO PRETO LTDA., bem como o débito tributário correspondente. REVOGO, parcialmente, a antecipação da tutela deferida às fls. 99/102, no que se refere à nota fiscal n. 176724, emitida pelo fornecedor VALTRA DO BRASIL S/A.

Condenou a parte Autora
ao pagamento das custas processuais à razão de 50% de seu valor, consoante art. 86, do NCPC. Condeno requerente e requerido em honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §4o, inciso III e 86, do NCPC.

Alega a empresa Apelante que atua no ramo de revenda de máquinas, peças e equipamentos agrícolas e, no final do ano de 2007, recebeu duas máquinas das fabricantes VALTRA DO BRASIL S/A e MERCADÃO TRATORES RIO PRETO LTDA, as quais permaneceram por determinado período em seu estabelecimento comercial, para demonstração.

Assevera que, a máquina objeto da nota fiscal no 176724, fora devolvida à fabricante Valtra do Brasil S/A no dia 29-11-2007 e que a máquina, objeto da nota fiscal no 110769, continuou por um período maior em demonstração.

Aduz que, também remeteu a máquina, com o fim de demonstração, para as empresas Messe Agropecuária Ltda., Comercial Borgato de Máquinas Ltda., Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo, com todas as operações acobertadas pelas respectivas notas fiscais e, em 9-9-2008, enviou a máquina para a Concessionária Comper Tratores Ltda., por meio da nota eletrônica n. 4596, não tendo mais a máquina retornado a seu estabelecimento.

Argumenta que, a despeito de não haver circulação da mercadoria, ainda assim o fiscal de tributos do requerido houve por bem lançar em seu conta corrente fiscal, débitos correspondentes às notas fiscais mencionadas, tributando a operação de circulação física com o diferencial de alíquota de 10%.

Alega que, o Magistrado de Primeiro grau reconheceu a procedência do seu pedido quanto a nota fiscal no 110769, contudo, manteve a cobrança do imposto relativo a nota fiscal n

° 176724.

Entende que, no caso, a sentença deve ser reformada, porquanto não há incidência de imposto, pelo fato de não haver a circulação de mercadorias, visto que no contrato de comodato, não ocorre a transferência de domínio.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e anular o débito referente a nota fiscal n

° 176724, invertendo o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8633780, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, almeja a reforma da sentença, diante da inexistência de comodato, porquanto a máquina relativa a nota fiscal no 110769 permaneceu em poder da Apelada em prazo superior ao previsto em Lei, bem como não retornou ao estabelecimento de origem, o que presume a venda do bem e, consequentemente, gera a legalidade do imposto cobrado na operação.

Pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos e a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8633798, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 8804791).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020